Tribunal: STF
Processo: ARE 718222
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DECURSO DE PRAZO. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. A prestação de contas de partido político e a controvérsia sobre o decurso de prazo encerram tema de natureza infraconstitucional impossível de cognição em sede extraordinária. Precedentes: ARE 737.360 – AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 24/6/2013, ARE 744.616 – AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25/6/2013, AI 563881 AgR-AgR/MT, Rel. Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJ 27/10/2006, AI 709865 AgR/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/6/2009, e AI 625674 AgR/ SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10/8/2007.



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). CONTAS NÃO PRESTADAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2006. DECURSO DE PRAZO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. A apresentação da prestação de contas anual de partido político após o trânsito em julgado da decisão que as julgou como não prestadas é descabida, pois o julgamento definitivo das contas torna preclusa a discussão sobre a matéria já decidida. Precedentes. 2. Pedido não conhecido.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.